Tribunal: TJBA
Processo: 8060213-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060213-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: URBANO PEREIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ-BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em benefício do paciente, contra decisão que decretou prisão preventiva como garantia da ordem pública. Aponta como autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA.

2. O Juízo
a
qu
o
analisou os elementos dos autos detalhadamente e proferiu o decreto preventivo mediante fundamentação idônea e concreta, justificando a necessidade da custódia cautelar na gravidade em concreto da conduta e na reiteração delitiva, inclusive pela prática do crime de estupro, além da necessidade da correta identificação do acusado, com a finalidade de resguardar a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Em adendo, ao prestar os informes judiciais, o juízo a quo reiterou a necessidade de manutenção da prisão preventiva diante da contumácia delitiva do paciente, bem como em virtude de sua conduta de tentar esconder a sua identidade, o que culminou, inclusive, com o postergamento para conclusão do feito.

4. Desse modo, a manutenção da prisão preventiva faz-se necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito, o que se evidencia através do grau de profissionalismo na prática do delito causando prejuízo a inúmeras pessoas que são vítimas da prática delitiva.

5. Ademais, o paciente é acusado de praticar delitos da mesma espécie em diversos municípios baianos (Juazeiro, Seabra, Catu, Piatã, Iaçu e Gandu), denotando sua habitualidade criminosa, bem como encontra-se em trâmite o Processo n.º 8001120-90.2024.8.05.0193, imputando a prática de crime na pessoa de Roberto Inácio de Jesus por atos atribuídos ao paciente.

6. Lado outro, ainda há depoimento imputando ao paciente a prática de crime de estupro na cidade de Iaçu/BA, praticado contra pessoa que trabalhou em sua residência.

7. Com efeito, a gravidade em concreto do delito e a reiteração delitiva são fundamentos idôneos para fundamentar a decretação da prisão preventiva, com a finalidade de resguardar a ordem pública.

8. Lado outro, verifica-se que o risco à ordem pública está diretamente ligado ao direito de locomoção do paciente, de modo que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para acautelar o meio social.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8060213
-
44
.202
5
.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Paciente,

URBANO PEREIA DE JESUS
, e, como Impetrado, o
JUÍZO
DE DIREITO
DA
VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE
IPIRÁ
/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento, em conhecer

e denegar

a ordem de
h
abeas
c
orpus
, nos termos do voto condutor.